Tribunal: TJDFT
Processo: 0744937-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) Número do processo: 0744937-48.2024.8.07.0000 RECLAMANTE: RUAN RODRIGUES DE SOUZA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação criminal ajuizada por RUAN RODRIGUES DE SOUZA contra decisão do JUÍZO DE DIREITO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA, que indeferiu o pedido de redesignação da data de julgamento dos réus, incluindo o reclamante, nos autos do processo n. 0720602-46.2021.8.07.0007, fundado na impossibilidade de comparecimento de uma testemunha da defesa. Após decisão indeferindo o pedido liminar (id 65457401), sobrevieram informações prestadas pelo douto Juízo de origem (id 65612679 e id 65866514). Em seguida, o ilustre Procurador de Justiça oficiou pelo não conhecimento da reclamação (id 66084224). É o relato do essencial. DECIDO. Conforme se extrai dos autos, e em atenção ao bem lançado parecer do órgão do Ministério Público, tenho que o eminente magistrado de primeiro grau esclareceu, em âmbito complementar (id 65866514), que: Em razão do problema alegado pelo advogado em meio à sessão de julgamento, este magistrado determinou o desmembramento do processo em relação ao acusado RUAN RODRIGUES DE SOUZA e o consequente prosseguimento da sessão plenária em relação aos corréus PEDRO HENRIQUE SAMPAIO e JOSÉ DE ALENCAR FERNANDES FILHO, uma vez que estes dois acusados estavam presos cautelarmente e não deram causa à dilação. A nova sessão de julgamento relativa ao acusado RUAN RODRIGUES DE SOUZA será designada para data oportuna. Nessas condições, há de se reconhecer a inarredável prejudicialidade do julgamento da reclamação, ante a perda superveniente do seu objeto. Com essas considerações, apoiado no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, JULGO PREJUDICADA a presente reclamação criminal. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado e feitas as anotações pertinentes, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator